Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715514-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FILADELFO DOS REIS DIAS AGRAVADO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 58102311) com pedido efeito suspensivo, interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS, contra a decisão (ID na origem 186623182) do douto Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a substituição da penhora de determinou outras providências nos autos da ação da execução de título extrajudicial n.o 0726817-56.2021.8.07.0001. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial cujos embargos 0730725-87.2022.8.07.0001 foram julgados improcedentes, estando os autos em grau de recurso. A decisão ora agravada assim consignou: “(...) O executado insurge-se novamente contra a penhora da distribuição de lucros e dividendos que lhe couberem nas empresas nas quais figura como sócio. Para tanto, apresenta declaração assinada pelo responsável pela contabilidade das pessoas jurídicas em questão. Ocorre que o documento de ID 179290830, por si só, não tem o condão de comprovar o alegado pelo devedor. Com efeito, a declaração elaborada de forma unilateral, por contador particular, não se mostra suficiente para demonstração de que as sociedades empresárias não distribuem lucros ou dividendos. No mais, o pedido de substituição de penhora já foi recusado pelo credor e indeferido por este Juízo. Ademais, verifica-se que não foi agregado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0748929-51.2023.8.07.0000, no qual se discutem os pedidos ora formulados pelo executado, o que debilita ainda mais seu pedido. Posto isso, prossiga-se nos termos da decisão de ID 176150409: 1. Libere-se a cifra constrita nos ativos financeiros da parte executada (ID 137796264), em favor do exequente. 2. Traga o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, endereços onde as sociedades empresárias não intimadas podem localizadas: (a) Ásia Trade Empreendimentos e Participações Ltda (CNPJ no 13.616.756/0001-01); (b) Empresa Imobiliária Senhor dos Passos Ltda. (CNPJ no 10.383.455/0001-97); (c) BMSA Mineração Ltda. (CNPJ no 07.689.053/0001-00). 3. Vindo endereços não diligenciados, intimem-se as sociedades empresárias supramencionadas, para que apresentem, no prazo de 15 dias plano detalhado de pagamento e, da mesma forma, intimem-se as demais sociedades, a saber: (a) Poconé Gold Mineração Ltda. (CNPJ no 12.932.467/0001-59); (b) Fatex Serviços Construção e Mineração Ltda. (CNPJ no 12.420.391/0001-82); (c) Mineraurum Mineração Ltda. (CNPJ no 42.387.000/0001-36), (d) FRD Mineração EIRELI (CNPJ no 35.497.529/0001-47), (e) Kullinan Engenharia e Construção Ltda. (CNPJ no 00.619.901/0001-66), (f) Brasil Central Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ no 12.770.924/0001-56) e (g) BMSA Mineração Ltda. (CNPJ no 07.689.053/0001-00), mediante AR, Publique-se.” (grifos de origem) Irresignado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento, com o devido preparo (ID 58102321), pugnando pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, sob alegação de que é inadmissível a penhora do montante de lucros e dividendos a serem por ele recebidos, em virtude de sua posição de sócio em diversas sociedades empresárias. Argumenta que a penhora questionada foi decretada pelo Juízo singular sem que fosse assegurada ao devedor a oportunidade de oferecimento de manifestação prévia a respeito da penhorabilidade do valor aludido, o que evidenciaria a invalidade da decisão. Sustenta também que deve ser aceita a substituição da penhora do montante aludido pelo bem indicado pelo agravante como garantia da execução, por consistir em medida menos gravosa ao devedor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o imediato sobrestamento do curso do processo de origem. No mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente substituição da penhora mencionada pelo bem indicado pelo agravante como garantia da execução. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia consiste em examinar a possibilidade de substituição da penhora de lucros e dividendos a serem recebidos pelo agravante, pelo bem por ele indicado como garantia da execução. De início, e em observância às regras dos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC, o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora. No caso em exame, o credor/agravado postulou pela penhora do montante dos lucros e dividendos a serem eventualmente recebidos pelo executado/agravante, em virtude de sua posição de sócio em várias empresas. De maneira reiterada, e que beira ao intuito notadamente protelatório, o executado/agravante sustenta a suspensão dos efeitos da decisão impugnada que manteve a penhora nos autos e promoveu outros atos executórios, e sobre cujo crédito não mais cabem discussões ou pairam dúvidas. Ao contrário do que alega o agravante/executado, não se vislumbra nos autos, ao menos em tese, e na fase avançada da execução, qualquer traço de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nada obstante, insiste o agravante/devedor na substituição da penhora sobre lucros e dividendos pela penhora de escavadeira hidráulica. Anote-se, por curial importância, que a penhora dos valores de lucros e dividendos, prevista no art. 1.026 do Código Civil, não compartilha da conceitual essência da expropriação do montante do faturamento da respectiva sociedade. Naquela, a constrição visa aos bens que compõem a esfera patrimonial do devedor. Nesta, a busca é sobre eventual bem pertencente ao acervo inerente à pessoa jurídica que não integra a relação jurídica processual. Nesse descortino, e diante do pedido de penhora do montante dos lucros e dividendos atribuídos ao sócio, desconhece-se obrigatoriedade de prévia manifestação do executado em momento anterior à decretação da medida postulada. Nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, atinente ao procedimento de execução por quantia certa, o devedor é citado para pagar a dívida sob pena de penhora dos bens indicados pelo credor. Afasta-se, desse modo, a dúvida instaurada pelo agravante, pois o devedor somente será intimado para se manifestar a respeito da penhora após a respectiva formalização (art. 841 do CPC), momento em que, concretizada a constrição, faculta-se-lhe a defesa à execução ou a impugnação à penhora. Seria contrário ao senso da efetividade processual executória a prévia intimação do devedor sobre futura penhora, o que, do contrário, certamente frustraria a medida. A antecipação da ciência da penhora não se coaduna à finalidade precípua do feito executivo, já que o que se busca é satisfação do crédito. Sobre o tema, veja-se a jurisprudência deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INTIMAÇÃO PRÉVIA À PENHORA DE VALORES. DESNECESSIDADE. RISCO DE INEFICÁCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. PERCENTUAL DA PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. 10% (DEZ POR CENTO). VALOR MÓDICO, FRENTE À EXPRESSÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido citada no endereço de seu estabelecimento comercial, tendo apresentado embargos à execução e não tendo comunicado em juízo a alteração de seu endereço, deve ser reputada válida a intimação sobre a penhora que lhe foi endereçada, nos moldes dos art. 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, do CPC. 1.1. Reputada válida a intimação da penhora enviada ao endereço onde foi citada e intimada para quitação do débito, e transcorrido sem manifestação o prazo de 5 (cinco) dias assegurado pelo art. 854, § 3o, do CPC à parte executada para impugnar a medida constritiva, resta preclusa a ordem de indisponibilidade, inviabilizando o conhecimento das questões ora arguidas pela recorrente e tornando legítima a conversão à penhora proclamada na decisão resistida. 2. Não se cogita a intimação prévia do devedor para a penhora de valores, pois o recorrente já teve oportunidade de quitar o débito ou indicar bem a penhora, tendo quedando-se inerte, não violando o contraditório a ausência de prévia intimação sempre que decretada nova medida constritiva para a satisfação da execução, inclusive sobe pena de permitir que obste o cumprimento de eventual penhora em seu desfavor. 2.1. A decretação de penhora sem prévia intimação do devedor para se manifestar sobre a medida, além de ser adequada para efetiva satisfação da execução, não enseja qualquer violação ao contraditório, pois o art. 917, § 1o, do CPC assegura ao devedor o prazo de 15 dias para impugnar a constrição. 3. Não se verifica nulidade por falta de fundamentação, pois, não tendo sido quitado débito no prazo concedido ao devedor e já tendo exaurido os meios disponíveis para efetivação da execução, com pesquisa no BACENJUD, RENAJUD e RIDFT, é desnecessária a apresentação de extensa fundamentação jurídica ou fática para a decretação de nova medida constritiva, ainda que sobre o faturamento da empresa. 4. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos art. 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrida, que afirma não possuir meios de saldar a dívida que possui com a agravada. Assim a medida é lícita e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que a própria recorrente reconhece que não possui bens passíveis de penhora. 4.1. Não há que se falar em cancelamento da penhora pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe a indicação de outra forma para a efetivação da execução, menos gravosa ao executado, consoante dispõem os arts. 805 e 847 do CPC. 5. O CPC, em seu art. 835, inciso X, estabelece a penhora o percentual do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito. Contudo a lei deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual que melhor solucione a problemática e de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no art. 866, § 1o, do CPC. 5.1. No caso, a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que o percentual do faturamento indicado para a penhora obstaria o exercício de suas atividades empresariais, muito embora não houvesse qualquer óbice para que apresentasse esses dados, e se mostra módico o percentual de 10% (dez por cento) fixado na decisão agravada para a efetiva e integral quitação diante da expressão do débito exequendo. 6. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1126475, 07079658920188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018).” (grifou-se) Sob essas orientações, e revolvendo às narrativas nas presentes razões e as esposadas nos autos de origem, tenho que melhor sorte não assiste ao agravante/executado, já que reiteradamente tenta a todo custo suspender o normal curso dos atos processuais executórios, a exemplo do presente recurso interposto contra a decisão ora atacada, porquanto o douto Juízo de origem tem observado fielmente as regras jurídicas que regem o procedimento legal. Quanto à possibilidade de substituição da penhora, deve ser observada a regra contida no art. 835, §1o do CPC, vez que a prioridade é dinheiro, em detrimento do bem (retroescavadeira hidráulica) indicado pelo devedor a fim de garantir a execução. Factível, portanto, a constrição sobre eventual montante de lucros e dividendos a serem recebidos pelo agravante/executado, já que não houve a efetiva comprovação de que a penhora na forma pretendida lhe seja de tal modo tão gravosa ou onerosa (art. 805 do CPC). E mais. A penhora do bem móvel foi fundamentadamente rejeitada pelo credor por não lhe ser conveniente nem eficaz para a satisfação do crédito. Sobre a recusa de penhora, veja-se a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM - ART. 847 DO CPC - INDEFERIMENTO. 1. Há justa causa na recusa do exequente em aceitar a substituição da penhora de ativos financeiros, efetivada por meio do sistema BACENJUD, por veículo automotor, à vista da maior liquidez do primeiro. 2. Além disso, o executado não demonstrou a menor onerosidade quanto à substituição requerida, nem tampouco a ausência de prejuízo ao exequente, nos termos do art. 847 do CPC. 3. Quanto às questões de mérito relativas ao alegado excesso de execução, não cabe ao juízo revisional adiantá-las, vez que não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1016600, 07023222420168070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017).” (grifou-se) Sob esse enfoque, não há como acolher as razões expendidas pelo agravante/executado por não se revelarem verossimilhantes, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Desse modo, impende afirmar que, na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, os requisitos legais do art. 300, do CPC não estão presentes, carecendo o agravante/devedor da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, a execução com seus atos expropriatórios deve ser mantida, não sendo razoável a suspensão do curso processual na fase em que se encontra, sob pena de, em tese, subverter a dicção legal. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para manter na íntegra a decisão proferida pelo douto Juízo de 1o Grau, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a agravada, por seu representante legal e judicial, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 22 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator